Tribunal: TJMT
Processo: 0010315-68.2018.8.11.0004
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010315-68.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELEIDIMAR VILELA DE MORAES - CPF: 617.115.861-53 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO – PRESIDENTE DE ENTIDADE SINDICAL
– REMANEJAMENTO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MESMO MUNICÍPIO
-
PRÁTICA DAS MESMAS FUNÇÕES -
INAMOVIBILIDADE
- ARTIGO 240, ALÍNEA “B”, DA LEI No 8.112/90 -
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
MOTIVAÇÃO E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OCORRÊNIA
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há ofensa à inamovibilidade do
servidor (presidente de entidade classista), se o seu remanejamento ocorreu para localidade do mesmo município, para desempenhar as mesmas atividades de origem
.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELEIDEMAR VILELA DE MORAES
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra de Garças/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, que nos autos do Mandado de Segurança no 10315-68.2018.811.0004 (cód. 285367) impetrado contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
e
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MILTON MORBECK
, que denegou a segurança, a qual buscava a realocação da impetrante para desempenho da função na sala de tomografia no hospital municipal.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que o ato de remanejamento foi desprovido de motivação e interesse público, bem como não observou que a Apelante ocupou cargo de Presidente de Entidade de Classe, situação que veda seu remanejamento até 01 (um) anos após o fim do mandato, nos termos do art. 240, alínea “b”, da Lei no 8.112/90.

Expõe que o decreto de denegação da segurança foi equivocado, pois sequer levou em consideração o próprio parecer do MPE que foi totalmente de acordo com a fundamentação apresentada na exordial, qual seja, falta de motivação e interesse público para o ato administrativo, requisitos necessários para a sua validade.

Indica que o seu direito deveria encontrar-se amparado em normas legais claras e autoaplicáveis que lhe garantiriam sustentabilidade.

Diante de todo o exposto requer o provimento recursal, para reformar a sentença, devendo ser concedida a segurança com o fim de realocar a apelante ao seu posto de trabalho originário, ou seja, sala de tomografia do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbec.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 25881472)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo des
provimento do apelo.
[id. 27137488]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentenç
a proferida pelo juízo
a quo,
que
denegou a segurança, a qual buscava a realocação da impetrant
e para desempenho da função na
sala de tomografia no hospital municipa
l
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ELEIDEMAR VILELA DE MORAES
impetrou, em
21/08/2018
, Mandado de Segurança
no 10315-68.2018.811.0004 (cód. 2858367)
contra suposto ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DESAÚDE
e
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MILTON MORBECK
, visando relocação em seu trabalho originário, sala de tomografia do Hospital
Municipal Milton Pessoa Morbec
.

A parte Apelante relata que ocupa o cargo de técnico em radiologia, desempenhando sua atividade no Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, na sala de tomografia.

Aduz que, em janeiro 2018, tornou-se Diretora Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Narra do Garças e Região – SINTESBRE.

Diz que após usufruir da licença prêmio concedida em 2018, retornou ao seu posto de trabalho, todavia se deparou com outro profissional em seu lugar, contratado temporariamente pelo município.

Ato seguinte, relata que foi remanejada para o Centro de Referência Regional em Especialidade de Saúde, no Setor de Reio X.

Com esses fundamentos impetrou Mandado de Segurança com o escopo de ser realocada em seu local de trabalho originário.

Em 11/09/2019, o juízo de origem sentenciou o feito com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“No caso em analise não é verificado o direito líquido e certo da impetrante em ser realocada ao seu posto de trabalho anterior. Isso porque, o direito invocado não se apresenta de forma evidente e isento de controvérsia, além de não encontrar amparo em normas legais claras e autoaplicáveis.

Explica-se. Não há vedação à Administração de remanejar o servidor de lotação, notadamente quando há o desempenho das mesmas atividades ou, sequer, norma legal clara e autoaplicável que assegura ao servidor público a permanecer definitivamente em determinada lotação.

Diante disso, carecendo a impetrante de direito líquido e certo, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Portanto, em razão da ausência de direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA intentada por Eleidimar Vilela de Moraes em face do Secretário Municipal de Saúde e Diretor Geral do Hospital Milton Pessoa Morbeck.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais
.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito da parte Apelante em permanecer no seu local de trabalho originário, uma vez que foi realocada para unidade de saúde diversa.

A parte Apelante defende que o ato de seu remanejamento foi desprovido de motivação e interesse público, bem como contrariou o artigo 240, alínea “b”, da Lei no 8.112/90, pois exerce cargo de Presidente de Entidade Classista, o que vedaria o seu remanejamento até 01 (um) ano após o seu mandato.

Pois bem. A meu ver os argumentos da parte Apelante não merecem prosperar. Isso porque, a parte Apelante confunde a inamovibilidade do dirigente sindical, com o remanejamento do servidor público.

O artigo 240, alínea “b”, da Lei no 8.112/90, assim dispõe:

Art. 240.
Ao servidor público civil é assegurado
, nos termos da Constituição Federal,
o direito à livre associação sindical
e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:

(...)

b)
de inamovibilidade do dirigente sindical
, até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido;

Todavia para se interpretar a inamovibilidade sindical faz-se necessário indicar quais atos configuram-se como movimentação, os quais expressos na própria lei supracitada, senão vejamos:

Art. 94.
Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições
:

(...)

§ 2o
O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para
localidade diversa daquela onde exerce o mandato
.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que a remoção do dirigente sindical para localidade do mesmo município, não fere a inamovibilidade, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTARESTADUAL N.o 53/2001 ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RORAIMA. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESVIO DE PODER NÃO CONFIGURADO. DIREITO À INAMOVIBILIDADE ASSEGURADO. REMOÇÃO PARA OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO.

(...)

Mostra descabida a alegação de ofensa à inamovibilidade
do dirigente sindical, prevista no art. 196, alínea b, da LCE no 053/2001, pela remoção do servidor no mesmo município sede do sindicato, na medida em que o instituto da inamovibilidade visa assegurar o livre desempenho do mandato sindical, resguardando o de possíveis condutas da Administração que possam prejudicar as atividades do servidor.” (RMS 25.512/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 53/2001 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RORAIMA. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESVIO DE PODER NÃO CONFIGURADO. DIREITO À INAMOVIBILIDADE ASSEGURADO. REMOÇÃO PARA OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO. (...) 3.
Não incorre em desvio de poder a remoção realizada por interesse da Administração, quando não vinculada à aplicação de sanção disciplinar e para o desempenho de atividades condizentes com as do cargo no qual foi o servidor investido por concurso público
, como na hipótese dos autos, em que as atividades inerentes ao cargo efetivo ocupado pelo servidor – Analista Técnico Administrativo – são demandadas em toda Administração Pública Estadual, podendo o servidor desempenhá-las não só na SETRABES - Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social, mas em qualquer outro órgão da Administração Pública Estadual. 4. Mostra descabida a alegação de ofensa à inamovibilidade do dirigente sindical, prevista no art. 196, alínea b, da LCE n.o 053/2001, pela remoção do servidor no mesmo município sede do sindicato,
na medida em que o instituto da inamovibilidade visa assegurar o livre desempenho do mandato sindical, resguardando-o de possíveis condutas da Administração que possam prejudicar as atividades do servidor
.
5. Recurso ordinário conhecido e desprovido. (RMS 25.512/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)

ADMINISTRATIVO. DIRIGENTE SINDICAL. REMOÇÃO PARA OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO. CESSÃO. CARÁTER PRECÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1.
Não há ofensa à inamovibilidade do dirigente sindical
, prevista no art. 196, alínea b, da LCE no 053/2001,
pela remoção
do servidor
do mesmo município
sede do sindicato, na medida em que
o instituto da inamovibilidade visa assegurar o livre desempenho do mandato sindical, resguardando o de possíveis condutas da Administração que possam prejudicar as atividades do servidor
. 2. A cessão tem natureza precária, sendo ato discricionário da Administração, revogável a qualquer momento. (TRF-4 – AC 5056187120134047100 RS
5056168-71.2013.404.7100
, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 05/10/2016, QUARTA TURMA)

Não obstante a isso, importante consignar que o remanejamento da servidora para o
Centro de Referência Regional em Especialidade de Saúde, no Setor de Raio X, ocorreu para suprir a deficiência de servidor naquela unidade, em razão da servidora que ali atuava ter ficado grávida, não podendo trabalhar no setor de radiologia.

Nesse sentido, cediço que todo ato administrativo, ainda que discricionário, tem de possuir motivação calcada no interesse público
, que deve ter por norte sempre o interesse público primário, qual seja, o bem comum de toda a população, sobretudo quando se tratam de questões relativas à saúde.

Sobre a teoria dos motivos determinantes, preleciona Hely Lopes Meirelles,
in verbis
:

“(...) O mérito do ato administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”.

Logo, levando-se em consideração a necessidade da administração pública em realojar a servidora/apelante em outra unidade de saúde na mesma localidade em que exerce seu mandato, não vislumbro ofensa à direito líquido e certo capaz de ensejar à concessão da ordem mandamental, mormente porque o ato foi motivado de acordo com o interesse da administração pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021